Tribunal: STF
Processo: HC 184105
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 124.173, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/13 e nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. Em 07.12.2019, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caçador/SC decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 124.173, Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de comprovação da autoria delitiva. Alega a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    5. A defesa requer a concessão da ordem para que seja revogda a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “o Juiz assinalou que ‘há prova da materialidade dos delitos, além dos indícios suficientes da autoria atribuída aos representados, haja vista o complexo relatório investigativo da Polícia Civil’ (...). Ademais, quanto ao periculum libertatis, a autoridade explicou que ‘a conduta dos representados é ainda mais reprovável, uma vez que os elementos coligidos aos autos evidenciam que a narcotraficância por eles em tese exercida se destina a financiar e a custear as atividades espúrias do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção criminosa com ampla atuação neste município’ (...). Em relação ao postulante, consta que também integra ‘o grupo denominado RPS Caçador e Região’ (...), que ‘reúne membros e simpatizantes do Primeiro Grupo Catarinense, e inclusive se destina a propagar comunicados em geral sobre as atividades da facção criminosa’”. De modo que “está justificada a cautelar extrema para garantia da ordem pública, pois ‘deixá-los soltos, por conseguinte, significaria permitir que [...] prosseguissem na prática delitiva, principalmente porque, conforme demonstrado pela autoridade policial, integram uma rede bem esquematizada e organizada de narcotraficância e o modus operandi dos investigados, consoante se verifica nos autos, evidencia que com habitualidade se dedicam à prática criminosa’ (...). Com efeito, a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual a paciente, em tese, fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais” (grifos acrescentados).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator